Tribunal: TJPA
Processo: 0133645-08.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0133645-08.2015.8.14.0301

APELANTE: KOBERLACK INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPERMEABILIZANTE LTDA - EPP

APELADO: JOSE ALBINO CRUZ VIEIRA, RICARDO PANTOJA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

­­­­­­­
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL 0133645-08.2015.8.14.0301

APELANTE: KOBERLACK INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPERMEABILIZANTE LTDA – EPPA

ADVOGADOS: VANESSA CHRISTINA SEPULCRE LUPINARI; MARCELO GAIDO FERREIRA.

APELADOS: JOSE ALBINO CRUZ VIEIRA; RICARDO PANTOJA COSTA.

ADVOGADO: PAULO ROBERTO AREVALO BARROS FILHO; DANIELY MOREIRA PIMENTEL.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO EMPRESARIAL. CESSÃO DE USO DE MARCA E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. AUSÊNCIA DE PATENTE DOS PRODUTOS. AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL SOBRE AS FÓRMULAS E PRODUTOS OBJETO DO CONTRATO. VÍCIO DO NEGÓCIO JURÍDICO.

IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO SEM A DEVIDA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ OBJETIVA. RISCO NEGOCIAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEFERIDO SEM REFLEXO NA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I- Apelação Cível interposta por Koberlack Indústria e Comércio de Impermeabilizante Ltda. contra sentença que anulou contrato de cessão de uso de marca e transferência de
know-how
, firmado com os autores, empresários da construção civil, para fabricação e comercialização de produtos da empresa ré. A sentença reconheceu a ausência de registro de patente e de marca dos produtos negociados, determinando a rescisão do contrato, o ressarcimento dos valores pagos e a exoneração dos autores quanto à obrigação de adimplir o valor remanescente.

II- A transferência de tecnologia, fórmulas e modelos industriais necessita de segurança jurídica mínima aos contratantes.

III- A ausência de patente no momento da celebração do contrato compromete a viabilidade do negócio e gera vício substancial no consentimento, pois impossibilita a proteção jurídica e a exclusividade prometida, frustrando a legítima expectativa dos autores.

IV- A alegação de que a patente não seria essencial ao contrato não se sustenta, pois, conforme os termos contratuais e a finalidade negocial, a exclusividade da fabricação era pressuposto essencial à contratação.

V- O art. 45 da Lei nº 9.279/96, que garante ao usuário de boa-fé a continuidade da exploração de invenção não patenteada, não suprime o risco de litígios futuros nem confere titularidade ou exclusividade sobre a invenção, sendo insuficiente para afastar o vício do contrato.

VI – A conduta da empresa ré, ao afirmar possuir titularidade sobre produtos e tecnologias que nunca foram patenteados ou protegidos, configura violação à boa-fé objetiva e resulta na nulidade do negócio jurídico firmado.

VII – Não prospera o pedido de condenação dos autores aos ônus de sucumbência, pois sua sucumbência foi mínima e não altera a substância da sentença, que lhes foi amplamente favorável.

VIII –
Recurso conhecido e negado provimento
,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, na qual se anulou os contratos firmados pelas partes, desonerando os ora apelados da obrigação de pagamento do valor ainda restante para a quitação dos contratos, além do ressarcimento dos valores pagos por esses. Por fim, condenando o apelante ao pagamento integral das despesas e honorários.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0133645-08.2015.8.14.0301

APELANTE: KOBERLACK INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPERMEABILIZANTE LTDA – EPPA

ADVOGADOS: VANESSA CHRISTINA SEPULCRE LUPINARI; MARCELO GAIDO FERREIRA.

APELADOS: JOSE ALBINO CRUZ VIEIRA; RICARDO PANTOJA COSTA.

ADVOGADO: PAULO ROBERTO AREVALO BARROS FILHO; DANIELY MOREIRA PIMENTEL.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
KOBERLACK INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPERMEABILIZANTE LTDA
em face de sentença de piso que anulou negócio jurídico entre as partes e determinou a restituição dos valores pagos pelo autor.

O processo judicial iniciou-se com uma Ação de Resolução/Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com pedido de antecipação de tutela proposta por JOSÉ ALBINO CRUZ VIEIRA e RICARDO PANTOJA COSTA em face de KOBERLACK INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPERMEABILIZANTE EIRELI EPP.

Alegam, em síntese, que celebraram com a ré, no valor de 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais), contrato particular de cessão de uso de marca comercial e autorização de fabricação e venda de produtos industrializados, cuja propriedade industrial (da marca e dos produtos) a empresa requerida alegava que detinha.

Nesse sentido, R$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) foram integralmente pagos no momento da celebração do Contrato e o valor restante com promessa de pagamento para o dia 14 de setembro de 2015.

Sustentam que os autores são proprietários de empresa de Construção Civil e foram procurados pelo representante legal da INDUSTRIA KOBERLACK, com a proposta de ser montada uma sociedade empresária, com o propósito de fabricar no Estado do Pará os produtos que são industrializados pela empresa ré e que servem de insumo para a Construção Civil, como impermeabilizantes, argamassas, rejuntes, entre outros.

Diante do contrato firmado, a empresa requerida teria se comprometido a fornecer todas as fórmulas (
Know-How
) e procedimentos necessários à fabricação dos produtos, cuja propriedade industrial a contratada alegava ter.

Destacam que, ao receber os produtos, verificaram que eram de qualidade ruim. Nesse cenário, cobraram da ré que ela cumprisse o combinado e fornecesse todas as fórmulas e procedimentos necessários ao início das atividades no Estado do Pará e ainda fornecesse o certificado da propriedade industrial dos produtos que seriam fabricados em Belém.

Ocorre que teriam descoberto que a empresa não possuiria qualquer registro da propriedade industrial dos produtos que supostamente fabricaria, tampouco das marcas.

Aduzem que, consultando a base de dados do INPI, existiria o pedido de registro de 17 produtos, sem deferimento até a presente data, sendo o requerimento posterior a assinatura do contrato firmado. Isto é, a empresa teria agido com má-fé e recebeu pagamento sem ser a real proprietária dos produtos que compunham seu portifólio.

Foi assinado termo aditivo do contrato para que a requerida fornecesse os documentos ora solicitados. Contudo, ao contratarem especialista em propriedade intelectual, os autores teriam descoberto que se trataria de golpe e que o processo de alguns produtos já teria sido definitivamente arquivado, sem o deferimento da propriedade industrial.

Pleitearam, portanto, a rescisão contratual, danos materiais, morais e multa.

O juízo deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada (ID 1834781).

Os autores solicitaram que a caução judiciária fosse formalizada por intermédio de hipoteca judiciária sobre os bens indicados em laudo anexo (ID 1834781).

A requerida apresentou contestação (ID 1834782 – Pág. 3) alegando que, em realidade fática, os requerentes teriam a cessão de uso da marca, com direito de fabricação dos produtos comercializados pela requerida. Que teria repassado todas as fórmulas supracitadas e que a marca que foi objeto da cessão de uso teria sido depositada em 08/06/2010, tendo como data de início da concessão 28/01/2014 e fim da vigência 28/01/2024. Que não teriam disposto de algo que não possuíam.

Além disso, que em nenhum momento o contrato consignaria que a requerida deveria apresentar qualquer certificado de propriedade industrial dos produtos fabricados, mas tão somente a cessão da marca.

Destacam que não houve erro na contratação, nem danos materiais ou morais a serem indenizáveis.

A parte apresentou reconvenção (ID 1834785), aduzindo pela responsabilidade solidária dos reconvindos e pelo pagamento integral do valor contratual.

Fora interposto agravo de instrumento (ID 1834788) pela requerida, pleiteando a liminar para conceder efeito suspensivo ativo à decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela jurídica à parte autora, uma vez que o contrato teria sido cumprido pela agravante e o obstáculo à cobrança-da dívida fere o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica.

A decisão, em sede de segundo grau (ID 1834798 – pág. 16), indeferiu o referido pedido.

Em manifestação ao agravo de instrumento (ID 1834798 – pág. 20) ressaltando, novamente, que houve vício de consentimento no contrato firmado em virtude de erro, já que a empresa Agravante afirmava ser proprietária dos produtos industrializados e, na realidade, não detém qualquer propriedade industrial. Requereu o desprovimento do agravo.

Em voto proferido (ID 1834798 – Pág. 36), negou-se provimento ao agravo de instrumento, levando-se em consideração que conforme o Boletim de consulta ao INPI, restou demonstrado que a empresa ré não possui qualquer registro de propriedade industrial ou patente de qualquer produto, logo, não poderia ter firmado qualquer contrato de uso de marca ou cessão de direito de uso quando sequer é a proprietária de qualquer patente

Em primeiro grau, ocorreu contestação à reconvenção (ID 1834789) reiterando que a empresa ré não pode a parte exigir o cumprimento total do contrato e da obrigação prevista antes de cumprir sua parte no contrato.

Que a empresa requerida teria induzido os autores a erro, posto que acreditavam estar adquirindo a marca e patente dos produtos que seriam industrializados. Ademais, destacaram que os reconvindos não poderiam ter industrializado os produtos sem a devida comprovação de registro específico deles e patente.

Os autores apresentarem manifestação à contestação (ID 1834790) reiterando que a empresa Koberlack teria confessado que não possui qualquer registro de patente ou marca dos produtos específicos que seriam fabricados.

Que, nos termos legais, os produtos a serem industrializados necessitam de registro de patente, motivo pelo qual, em virtude de má-fé, o contrato deveria ser rescindindo.

A empresa Koberlack apresentou réplica a contestação (ID 1834793) reiterando as alegações supramencionadas, isto é, de que se trataria de cessão uso definitivo de marca comercial.

Em sentença proferida pelo juízo singular ( ID 1834800) destacou-se que a contestação ou mesmo a Reconvenção não abordam detidamente a impugnação da alegação feita pelos autores quanto a inexistência de Registro da Propriedade Industrial, limitando-se em tangenciara discussão central do mérito, repassando a discussão para a transferência das informações e fórmulas necessárias à fabricação e a comprovação apenas de Registro da Marca ostentada pela indústria, mas não das licenças e registros inerentes aos produtos em si, que seriam fabricados.

Que além de não haver comprovação do registro da marca, a ré não trouxe aos autos qualquer Registro também relacionado à patente dos produtos objetos do negócio celebrado.

Relatou-se que os termos do artigo 42 da Lei 9279/96 é somente a patente do produto que confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda ou importar o produto objeto da patente.

Nesse viés, o artigo 44 da mesma Legislação garante ao titular da patente o direito de obter indenização pela exploração indevida do objeto patenteado

Portanto, verificou-se que o Registro da Marca e da Patente é que faz nascer o direito de oposição e reivindicação efetiva da propriedade Industrial, sendo este, verdadeiramente, o bem jurídico passível de valoração e consequentemente negociação empresarial. E esse registro que geraria a segurança jurídica necessária ao negócio firmado.

Pelo exposto, o juízo considerou que, uma vez não comprovando pela sociedade empresária ré que essa detinha o registro da marca e da patente dos produtos negociados com os autores no momento da celebração do negócio jurídico, faz-se necessário a anulação desse.

Determinou-se, concomitantemente, a desoneração dos autores em adimplir as parcelas restantes do contrato e ressarcimento do valor pago.

A parte requerida interpôs recurso de apelação (ID 1834801) aduzindo que, embora a sentença tenha entendido de outra forma, que o registro da marca existe. Que os apelados não comprovaram existir qualquer impedimento ao uso da marca previsto em contrato, de forma que sequer possuem interesse processual em fazerem tal alegação ante a inexistência de prejuízo.

Afirmam que se a patente fosse essencial para a celebração do negócio, o número do registro deveria ter constado no próprio instrumento contratual. Isto é, destacam que em momento algum foi cedida a patente de produtos e que a parte apelada, na verdade, estaria se eximindo do pagamento da segunda parcela do negócio jurídico.

Sustentam que uma sentença, com trânsito em julgado, declarando a inexistência de patente abriria as portas para que os próprios apelados registrassem a patente sobre os produtos, uma vez que já possuíam todos os dados necessários para dar entrada nesse pedido junto ao INPI.

Reitera-se que a questão é saber se é possível a cessão de direitos de fabricação de produtos cujas fórmulas não estejam protegidas por patentes. Segundo o apelante, não é possível afirmar que apenas os produtos patenteados estejam disponíveis para comercialização. Que o registro supracitado é um direito do inventor e não uma obrigação.

Outrossim, que a Lei 9.279/96, em seu art. 45, assegura o direito de exploração, sem ônus, das invenções antes da concessão da patente. Sob tal ótica, alegam que, se porventura um terceiro vier a patenteá-la, ainda assim eles terão direito de continuar a exploração comercial, sem qualquer prejuízo aos apelados, uma vez que permaneceriam mantidas as condições contratuais estabelecidas.

Destarte, afirmam que em momento algum os apelados comprovaram existir outro produto no mercado com a mesma fórmula a eles fornecida pelo apelante. Logo, sequer há interesse processual em questionar a existência da patente, uma vez que não experimentaram prejuízo algum em razão dessa inexistência.

Conclui-se que a inexistência de patente sobre invenções não é essencial para a existência, validade e eficácia de negócios jurídicos, uma vez que a lei não condiciona tal requisito à celebração de contratos envolvendo fórmulas como as descritas no instrumento contratual acostado aos autos.

Portanto, o discutido nos autos não seria cessão de patentes, mas sim de transferência de tecnologia.

Concomitantemente, informam que o juízo singular julgou improcedente o pedido de indenização aos danos morais, mas não condenou o ora apelados ao ônus sucumbencial.

A parte autora da ação originária apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (ID 1834802) reiterando os argumentos já elencados de que a empresa ré teria confessado não ser a proprietária e nem possuir a patente de nenhum dos produtos que seriam fabricados, afirmando graciosamente que cedeu apenas o direito da marca geral KOBERLACK e que não foi objeto do contrato a marca de qualquer produto ou patente.

Que o contrato versava sobre direito de fabricação dos produtos industrializados e que a lei exige o registro de parente para isso.

Por fim, alega que a sucumbência dos autores teria sido mínima, tendo sido julgado improcedente apenas um pedido de quatro formulados.

Em despacho (ID 15311843) requereu-se a juntada do Relatório de Conta do Processo, comprovando o pagamento do recurso.

Reiterou-se o pedido em ID 18457293.

A parte apelante opôs embargos de declaração (ID 18587579) em face do despacho, reafirmando que o documento já havia sido juntado.

Contrarrazões aos embargos de declaração (ID 18621552)

Foi proferida decisão monocrática dando provimento ao recurso (ID 26058180).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0133645-08.2015.8.14.0301

APELANTE: KOBERLACK INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPERMEABILIZANTE LTDA – EPPA

ADVOGADOS: VANESSA CHRISTINA SEPULCRE LUPINARI; MARCELO GAIDO FERREIRA.

APELADOS: JOSE ALBINO CRUZ VIEIRA; RICARDO PANTOJA COSTA.

ADVOGADO: PAULO ROBERTO AREVALO BARROS FILHO; DANIELY MOREIRA PIMENTEL.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
recurso.

O presente tem por escopo atacar a sentença de primeiro grau que anulou os contratos firmados pelas partes, desonerando os ora apelados da obrigação de pagamento do valor ainda restante para a quitação dos contratos, além do ressarcimento dos valores pagos por esses, em virtude, majoritariamente, da ausência de patente em relação aos produtos comercializados e suas tecnologias de fabricação.

Sustenta o apelante, em síntese, que a marca em discussão estaria registrada e que os apelados não teriam comprovado qualquer óbice ao uso desta, previsto em contrato. Alegou-se que a patente não era essencial ao negócio jurídico e que não seria possível afirmar que apenas os produtos patenteados poderiam ser comercializados.

Aduzem que se porventura um terceiro vier a patentear a fórmula, ainda assim os ora apelados terão direito de continuar a exploração comercial, sem qualquer prejuízo, uma vez que permaneceriam mantidas as condições contratuais estabelecidas, nos termos do artigo 45 da Lei 9.279/96.

Conclui-se que a inexistência de patente sobre invenções não é essencial para a existência, validade e eficácia de negócios jurídicos, uma vez que a lei não condiciona tal requisito à celebração de contratos envolvendo fórmulas como as descritas no instrumento contratual acostado aos autos.

Além disso, o contrato não seria sobre cessão de patente, mas transferência de tecnologia, com entrega de fórmulas, modelos e todos os demais elementos necessários para a exploração industrial dos produtos.

Por fim, pleiteia pela condenação dos apelados ao pagamento de honorários de sucumbência posto que um dos pedidos formulado por eles, seja esse o de indenização por dano moral, foi indeferido.

De antemão, destaca-se que o contrato celebrado entre as partes, embora formalmente qualificado como cessão de uso de marca, revela-se, em seu conteúdo, que seu objeto principal era a transferência de
know-how
, fórmulas, e métodos industriais, para a produção de diversos produtos de impermeabilização e insumos de construção civil que, segundo a ré, seriam de sua titularidade e exclusividade.

Ocorre que, como bem apontado pelo juízo
a quo
, a parte ré não logrou demonstrar a titularidade das patentes dos referidos produtos, tampouco trouxe aos autos qualquer prova robusta de que os mesmos estivessem devidamente protegidos por registro de propriedade industrial perante o INPI.

Como sabido, a patente é o instrumento jurídico por excelência que assegura ao seu titular a exclusividade sobre a exploração econômica de determinada invenção ou modelo de utilidade, conforme dispõe o art. 42 da Lei nº 9.279/96:

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

Ora, a ausência de patente sobre os produtos cujas fórmulas foram transmitidas aos autores não apenas descaracteriza o objeto do negócio jurídico como também fragiliza juridicamente a operação empresarial pretendida, colocando os autores em posição de acentuado risco.

Sem a devida proteção patentária, os produtos industrializados podem ser livremente replicados por terceiros, que, eventualmente, poderão vir a registrar tais invenções como suas, o que conduziria ao inadmissível cenário de os apelados serem surpreendidos pela titularização alheia sobre aquilo que contrataram como exclusivo e protegido.

O argumento da parte apelante de que a inexistência de patente não impede a celebração de negócios jurídicos e que o art. 45 da Lei 9.279/96 protegeria os usuários de boa-fé em caso de registro posterior por terceiro não se sustenta diante de uma análise sistemática da legislação.

Com efeito, o referido dispositivo dispõe:

Art. 45. À pessoa de boa-fé que, antes da data de depósito ou da prioridade de pedido de patente, explorava no País o objeto da patente, será assegurado, sem ônus, o direito de continuar a exploração, na mesma forma e condição anteriores.

Contudo, a invocação do art. 45 não garante integralmente a segurança jurídica pretendida pelo contrato aqui analisado. Primeiro porque, a princípio, o direito de continuar explorando o invento não se converte em titularidade da patente. Ou seja, o usuário de boa-fé permanece sujeito às limitações impostas pelo titular registrado, sem gozar da exclusividade que se pressupunha contratualmente.

Outrossim, não se elimina o risco de litígios futuros com aquele que eventualmente vier a registrar a patente do invento fornecido pela própria recorrente, situação que deixaria os autores expostos e vulneráveis no mercado.

Ademais, a exploração de fórmula não patenteada em larga escala, sem qualquer proteção jurídica formal, desnatura o objeto contratual, que exigia justamente a segurança e a exclusividade como elementos fundamentais à formação do vínculo.

Como bem observou o juízo de piso, a ausência de patente para a comercialização dos produtos no momento da contratação impede o implemento da prestação principal da parte ré e, por consequência, autoriza a rescisão do negócio jurídico celebrado.

A obrigação assumida pela apelante de repassar fórmulas industriais como se fossem de sua exclusiva titularidade não foi adimplida, pois ela não detém os direitos que alegava possuir, gerando vício relevante no consentimento dos autores e frustração legítima da finalidade negocial.

Não prospera, ademais, o argumento de que os apelados estariam se aproveitando do conhecimento técnico transmitido para registrar as fórmulas em seu nome, pois a ausência de patente ou proteção legal por parte da própria recorrente é que ensejou tal lacuna jurídica, sendo descabido imputar responsabilidade aos autores pela omissão da própria empresa.

Em síntese, vislumbrou-se que a empresa ré não possui qualquer registro de propriedade industrial ou patente de qualquer produto, logo, não poderia ter firmado qualquer contrato de uso de marca ou cessão de direito de uso quando sequer é a proprietária de qualquer patente. Esse foi o entendimento do julgamento deste caso em sede de agravo, inclusive. Observemos:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. O MAGISTRADO DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR QUE OS AUTORES PROCEDAM, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, AO DEPÓSITO EM JUÍZO DO RESTANTE DO VALOR DEVIDO, NOS TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. PRESENTE O PERIGO NA DEMORA DE FORMA INVERSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME.I Não está presente a probabilidade do direito alegado, haja vista, que conforme o Boletim de consulta ao INPI,
restou demonstrado que a empresa ré não possui qualquer registro de propriedade industrial ou patente de qualquer produto, logo, não poderia ter firmado qualquer contrato de uso de marca ou cessão de direito de uso quando sequer é a proprietária de qualquer patente.
II - Neste momento processual, verifico ser verdadeira a prova de que a empresa vendeu o que não possui e negociou objeto inexistente. Sendo assim, ausente a prova inequívoca. III - Verifico ainda, ausente o periculum in mora, tendo em vista, que o Magistrado deferiu para que o depósito ocorresse em conta judicial, resguardando assim, as partes, já que no final da lide, o valor será repassado a quem de direito. IV - Acertada ainda, a decisão, no tocante de que a agravante se abstenha de realizar qualquer cobrança referente ao contrato até o término da Ação, e caso haja tal cobrança, estaria presente o perigo na demora de forma inversa, pois, seria mais danoso para a agravada estar sujeita as tais cobranças. V. Recurso Conhecido e Desprovido. (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0003812-30.2016.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 1ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 29/05/2018 ).

O vício, portanto, se torna substancial, haja vista que a empresa vendeu o que não possui e negociou objeto inexistente, violando não apenas o princípio da boa-fé objetiva, mas também os próprios pilares da validade contratual.

Por todo exposto, depreende-se que é o registro da marca e da patente que gera a segurança jurídica, sendo esse um elemento subjetivo de validade de todo negócio jurídico. Sem essa base registral mínima, inexiste o amparo legal necessário à exclusividade do uso, à transferência lícita da tecnologia e à confiança legítima dos contratantes.

Isso porque, caso esse usuário de boa-fé seja surpreendido com o depósito realizado por terceiro, o invento passará a ser titularizado pelo primeiro depositante e não por ele, mesmo que esteja em circunstância de boa-fé.

Também não merece prosperar a alegação de que a sentença teria deixado de impor os ônus sucumbenciais aos autores. Como se vê dos autos, o pedido de danos morais foi julgado improcedente, mas isso não desnatura a conclusão principal do julgado e atendimento, quase que integralmente, aos pedidos formulados pelos ora apelados, sendo esses, consequentemente, sucumbentes em parte mínima do pedido.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso de apelação,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, na qual se anulou os contratos firmados pelas partes, desonerando os ora apelados da obrigação de pagamento do valor ainda restante para a quitação dos contratos, além do ressarcimento dos valores pagos por esses. Por fim, condenando o apelante ao pagamento integral das despesas e honorários
.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/12/2025